Tribunal: TJMT
Processo: 1031501-31.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031501-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ALMEIDA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENAIR RODRIGUES ALVES - CPF: 800.554.861-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 307,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ORAIS REVELANDO A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ –
2.

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 307,
CAPUT
, DO CP – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA CORROBORAR OS INDÍCIOS ANGARIADOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – DICÇÃO DO ART. 155 DO CPP
– 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não há se falar em desclassificação do crime patrimonial para a forma tentada, se demonstrado que a vítima foi despojada da posse dos seus bens, ainda que por curto período de tempo, nos termos do que determina a teoria
apprehensio
,

também denominada de
amotio
.

2.

No que refere ao crime de falsa identidade, cabível a absolvição do réu, pois,
in casu
, os elementos inquisitivos não ressaíram corroborado na fase judicial, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
e do art.
155 do Código de Processo Penal.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo parcialmente provido.

APELANTE LUCAS ALMEIDA DA SILVA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS ALMEIDA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal n.º 1031501-31.2021.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c art. 307,
caput
, ambos do Código Penal, às penas de
05 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão
e de
04 meses e 23 dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e ao pagamento de
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 133347212, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente almeja
a desclassificação do crime patrimonial para a forma tentada
, com a incidência da fração máxima [2/3], sob o viés de que não houve a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto período de tempo, diante da reação realizada pela vítima, apta a impedi-lo de sair do estabelecimento comercial na posse dos bens. Cumulativamente, requer a
absolvição do crime de falsa identidade
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP e em prestígio ao aforismo
in dubio pro reo
, porquanto ausentes provas judiciais quanto à autoria delitiva. Em arremate, realiza o
prequestionamento
dos dispositivos relacionados às temáticas, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 133347215, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
138482186, opina pelo
desprovimento
do vertente recurso, valendo-se de fundamentação
per relationem
às contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que
LUCAS ALMEIDA DA SILVA
foi
condenado
pela prática do
crime de roubo, na forma simples
, porque na data de
27 de dezembro de 2021
, por volta das 16h30, ingressou no estabelecimento comercial denominado ‘Conveniência Central Beer’, situado na cidade de Rondonópolis-MT, reverberou ao proprietário que ali estava a assertiva
“perdeu, perdeu, perdeu”
(sic) e, na sequência,
subtraiu
para si a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), e 01 (um) pacote de cigarro, marca Fox, pertencentes à vítima
Genair Rodrigues Alves.
Empós, empreendeu fuga a pé, possibilitando ao ofendido e populares detê-lo ainda nas proximidades do comércio [
FATO 01
].

Outrossim, o recorrido ressaiu
condenado
pela prática do
crime de falsa identidade
, pois, ao tempo da prisão em flagrante, apresentou-se às Polícias Civil e Militar com nome distinto ao verdadeiro, atribuindo a si a identidade pertencente ao seu irmão,
Leandro Almeida da Silva,
com o fito de esconder os antecedentes criminais existentes em seu desfavor [
FATO 02
].

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do delito patrimonial
–
Pedido de desclassificação da conduta para a forma tentada, com incidência do coeficiente fracionário máximo:

No tocante à temática, malgrado o recorrente sustente que a reação empreendida pela vítima após o anúncio do crime o impediu de possuir as
res furtivae
, ainda que por breve período de tempo, não tendo sequer saído do comércio com aquelas, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito, a vítima
Genair Rodrigues Alves
afirmou tanto na fase
inquisitiva
como
judicial
que ora recorrente
recolheu o dinheiro
do caixa do seu estabelecimento e se
apoderou
de um pacote de cigarro, sobrevindo a isso a ação de acondicioná-los sob as vestes. Nesse momento, percebeu que se tratava de mera simulação quanto à existência de arma de fogo e se encorajou a reagir e persegui-lo a fim de recuperar o patrimônio. Tal atuação, nos termos dos relatos judiciais, ressaiu
parcialmente
exitosa, pois, a despeito de ter logrado êxito na detenção do infrator,
não recuperou
a integralidade do seu patrimônio, porquanto algumas cédulas de dinheiro esvaíram na via pública no momento do subterfúgio daquele (ID 133339866; Relatório de Mídia de ID 133347189).

A propósito, os relatos do ofendido guardam consonância com as filmagens do sistema de segurança indexadas nos autos (Mídia – Pje 2.º Grau), na qual é possível visualizar as condutas empreendidas pelo ora recorrente, estas no sentido de abrir a gaveta do caixa e retirar as cédulas que ali se encontravam, assim como extrair que a reação da vítima adveio quando o infrator já possuía em mãos o patrimônio alheio, em clara demonstração de que houve a inversão do ônus da prova, ainda que por brevíssimo período de tempo, tornando o crime na forma consumada.

Isso porque, em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial consuma-se com a inversão da posse do bem, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada, tornando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
, há muito tempo este
e. Sodalício
vem decidindo que “
(...)

p
ela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”
(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/12/2019) – destaquei.

A propósito, não obstante o recorrente sustente que
todos
os objetos caíram de suas mãos ainda no interior do estabelecimento comercial, é certo que tal assertiva
não ressaiu
comprovada nos autos, pois se diverge dos relatos da vítima, cuja valia é extremada nos crimes cometidos na clandestinidade. Além disso, a sua versão igualmente indica que possuiu os bens, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível para a consumação obtê-los de forma mansa e pacífica, nos termos delimitados.

Com efeito, as provas em destaque revelam a subtração do patrimônio e o despojamento da vítima, a tornar
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

Ratifica-se
, portanto, os termos da sentença condenatória.

2.

Crime de falsa identidade – Pedido de absolvição por insuficiência probatória:

Neste ponto, a defesa afirma que inexistem provas judiciais quanto à autoria do crime, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
e a observância à vedada condenação exclusivamente por meio de elementos inquisitivos,
raciocínio este que se ampara na realidade fática dos autos e permite o acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, carecem dúvidas quanto à
materialidade do crime
, à medida que o auto de prisão em flagrante (ID 133339888), o boletim de ocorrência (ID 133339855) e outros documentos confeccionados extrajudicialmente revelam que o recorrente apresentou-se às autoridades policiais com o nome de
Leandro Almeida Silva.

Denota-se que a falsidade ideológica ressaiu elucidada em razão de
Leandro Almeida Silva
, irmão do réu, ter comparecido à Delegacia de Polícia para auxiliar o consanguíneo e, nessa oportunidade, se apresentado com idêntico nome do suposto infrator (ID 133339888 - Pág. 35/36), mediante apresentação do documento pessoal.

Ao que se vê dos autos, posteriormente à escorreita identificação do ora recorrente, não se reduziu a termo eventuais depoimentos prestados por policiais militares quanto ao crime em questão e tampouco se procedeu a novo interrogatório extrajudicial, inexistindo elementos inquisitivos hábeis para elucidar as circunstâncias relacionadas à autoria do crime.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente
LUCAS ALMEIDA DA SILVA

negou
o cometimento da infração penal e aventou que, em verdade, os policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante entenderam de forma errônea a sua identidade repassada àquele tempo, pois, desde o princípio, repassou o seu verdadeiro nome (Relatório de Mídia de ID 133347189).

A seu turno, a vítima
Genair Rodrigues Alves

não soube
elucidar qualquer circunstância do crime de falsa identidade, contexto este que se reproduziu no depoimento judicial do policial militar
Francisco da Silva Xavier
, responsável exclusivamente por realizar a prisão em flagrante do réu e conduzi-lo à Delegacia de Polícia, razão pela qual
não se recordou
de qualquer esclarecimento ou individualização pessoal feita pelo infrator, ora recorrente (Relatório de Mídia de ID 133347189).

Destarte,
não se produziu
qualquer prova judicial a respeito do crime de falsidade ideológica, tornando impositiva a
absolvição do recorrente
, pois, a teor da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”
.
(AgRg no HC 569.004/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Com efeito,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do crime de falsa identidade, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Via de consequência, remanesce para o cumprimento exclusivamente a pena de reclusão imposta na r. sentença condenatória, cujos termos permanecem incólumes, por não se revestirem de flagrante ilegalidade.

3.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUCAS ALMEIDA DA SILVA
a fim de
absolvê-lo
do crime previsto no art. 307,
caput
, do Código Penal, por insuficiência probatória, remanescendo para o cumprimento
exclusivamente
a pena de reclusão imposta na r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022